Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DOS MENSAIS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. Se os próprios recorrentes reconhecem o inadimplemento de elevada quantia, há fundamento para o ajuizamento da ação de execução e também eventual inserção do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
2. Houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ.
3. Divergência entre a taxa média mensal de juros e a taxa prevista no contrato, in casu, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. O debate deve ser dirimido pelo ilustre Juízo a quo quando do proferimento da sentença.
4. Negou-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado.